Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719529-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação de falência (0716914-81.2023.8.07.0015), ajuizada por OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. A sentença agravada decretou a falência da agravante, nos seguintes termos (ID 186226294): “OBJETIVA – CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA requereu perante este juízo a falência de EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. Para tanto, a parte autora alegou ser credora da parte ré no montante de R$ 97.471,38 (noventa e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos); que o crédito decorre da condenação sofrida pela ré na ação de n. 0700061-83.2016.8.07.0001; e que a requerida não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo pelo qual requer a falência da requerida, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 164468010. A ré foi citada no (ID. 175994335) e apresentou contestação no ID. 177170189. Em prejudicial de mérito, arguiu a existência de litispendência com a ação executiva. No mérito, alegou que não foi juntada certidão demonstrando a tríplice omissão, o que impossibilitar a decretação de falência. Requereu a improcedência do pedido. Réplica (ID. 179549067). A ré alegou que a réplica foi apresentada de forma intempestiva (ID. 179966273). A Secretaria deste juízo certificou a intempestividade da contestação (ID. 134415293). Instadas a especificarem provas, ambas a partes requereram o julgamento antecipado da lide (IDs 184405977 e 184444351). O Ministério Público opinou pela realização de tentativa de conciliação e pela procedência do pedido (ID. 185520542). É o relatório. DECIDO. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil (CPC), passo ao julgamento antecipado da lide. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A ré alegou que há litispendência desta demanda com a ação de execução. Todavia, razão, não lhe assiste. Conforme decisão de ID. 179549082, a execução já havia sido suspensa nos termos do art. 921, III, do CPC, bem como foi determinado o arquivamento provisório do feito, não tendo a decisão de ID. 179549078 o condão de gerar litispendência, já que a execução há muito já tinha sido frustrada. Na verdade, a suspensão do feito pela decisão de ID. 179549078 decorreu, exclusivamente, de petição da credora comunicar ao juízo da execução sobre o ajuizamento da pretensão em análise, inexistindo realização de ato processual voltado à satisfação do crédito versado nos autos. Ademais, a certidão de inteiro teor expedida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília evidencia que os autos de origem se encontram paralisados (ID. 164067008). Assim, rejeito a prejudicial. Passo ao exame do mérito. O pedido é procedente. O título executivo que embasa o presente pedido de falência é aquele de ID. 164067008, o qual demonstra que a requerida, apesar de executada, não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo que, por si só, fundamenta a decretação da falência da requerida, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. No caso dos autos, a certidão de inteiro teor de ID. 164067008 demonstra de forma inequívoca que houve a execução frustrada, o que, por si só, é apta para lastrear o pedido de insolvência. Além disso, à parte ré foi oportunizado ilidir a falência, nos termos do art. 98, parágrafo único da LF. Contudo, ela quedou inerte. A referida certidão demonstra ainda que foi realizada a consulta aos sistemas informatizados do juízo da execução em busca de bens em nome da ré, que restaram infrutíferas. Na verdade, a falência com base na execução frustrada não exige o esgotamento de todos os meios de constrição de bens do devedor, bastando uma omissão da parte executada. Nesse sentido, veja-se o julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS FALÊNCIA. ART. 94, II, LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada. 2. Na execução contra pessoa jurídica, em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares. 3. Frise-se que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07214193420218070000, Acórdão n. 1401561, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de jul. 23/02/2022, ublicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho que, indiscutivelmente, não houve o pagamento da quantia, instrumentalizada e devidamente frustrada a execução, conforme os documentos que acompanham a inicial. Ademais, a parte ré não alegou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo indiscutível que não houve o pagamento da quantia, de forma que o pedido merece acolhimento. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e com apoio nas disposições do art. 99, do mesmo diploma legal, decreto a falência EBO - ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, sociedade limitada, estabelecida QUADRA CLN 205 BLOCO B LJ 19 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70843-520 - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 37.099.413/0001-85, dedicada à ENGENHARIA CIVIL, EDIFICACAO, PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E URBANISMO, INCORPORACAO DE IMOVEIS, E A INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA, PERMUTA E LOCACAO DE IMOVEIS, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 164403639. A sócia quotista e o sócio administrador são, respectivamente, 1) ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA (CPF n. 385.303.761-53) e 2) JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO (CPF no 380.120.811-72). Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 03/07/2023, data do protocolo do pedido de falência. DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 1. Nomeio como Administrador Judicial ARTHUR WERNECK CATHARINO DOS ANJOS, CPF 144.905.267-33, OAB DF/ 73267. Expeça-se o termo de compromisso e intime-se o administrador para providenciar a sua assinatura, no prazo de 48 horas (art. 33, da LRF). 1.1 O administrador judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo de falência, com a opção de consulta às peças principais do processo, bem como deverá manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, nos termos do art. 22, inciso I, alíneas ‘k’ e ‘l’, da LF. 1.2 Deverá providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo, nos termos do art. 22, inciso I, alínea ‘m’, da LF; bem como cumprir as demais atribuições previstas no art. 22, III, da LF, especialmente relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa. 1.3 Deverá ainda proceder (i) à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial (art. 22, III, j, da LF); e (ii) arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis n. 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar no 151, de 5 de agosto de 2015 (art. 22, III, s, da LF). 1.4 Deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22, desta Lei (art. 99, §3o, da LF). 1.5 Deverá colher as informações dos representantes legais do falido, nos termos do art. 104 da LF. 1.6. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, para adoção do rito da falência frustrada (artigo 114-A da LF). 1.7 Além disso, quando da realização do rateio, este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização dessa diligência, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Assim, considerando o disposto no art. 22, inciso I, alíneas 'd' e 'f', c/c inciso III, alínea 'i', da LF, o qual atribui ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores, determino que ao elaborar a segunda relação de credores e o QGC, além do nome do credor, CPF, valor e classificação do crédito, o administrador judicial deverá indicar o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária do credor) e, ainda, a indicação do ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo o administrador judicial empregar todas as diligências necessárias para cumprir o seu mister. DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA 2. Diante da universalidade do juízo falimentar, ordeno a suspensão (i) da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei e (ii) das ações e execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à falência; e proíbo qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à falência, mantidos os autos no juízo onde se processam, suspensão que não atingirá as ações previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, da LF. 3. Advirto a falida e seu sócio sobre a indisponibilidade de seus bens (inc. VI, do art. 99, da LRF). 3.1 A decretação da falência ainda impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres, nos termos do art. 104, da LF, sob pena de crime de desobediência: I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte: a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo; III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; e XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Os credores são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. 4. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITO 5. Reafirmo o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do edital de publicação desta sentença, para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos de seus créditos, advertidos que as declarações intempestivas só poderão ser feitas mediante recolhimento de custas e através de advogado com procuração regular. 5.1 Advirto ainda aos credores que somente após a publicação do edital da segunda relação de credores (art. 7o, §2o, da LF) é que será possível a apresentação de habilitação de crédito retardatária (art. 10o da LF), inclusive, mediante ação própria. 5.2 Assim, determino, desde já, à Secretaria o cancelamento de qualquer habilitação de crédito/impugnação que porventura forem protocoladas erroneamente nestes autos. DAS DILIGÊNCIAS DIVERSAS 6. Em caso de aceitação do encargo pelo administrador judicial, COM URGÊNCIA, expeça-se mandado de lacre do estabelecimento empresarial (QUADRA CLN 205 BLOCO B LJ 19 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70843-520 - BRASILIA/DF e QUADRA CLN 205 BLOCO B LJ 19 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70843-520 - BRASILIA/DF), nos termos do inc. XI, do art. 99, da LRF, e de arrolamento de eventuais bens componentes do estabelecimento empresarial (art. 1142, do Código Civil de 2002), inclusive numerário em caixa. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão. Em caso de necessidade, fica o(a) administrador(a) judicial autorizado a requisitar reforço policial, bem como fica autorizado o meirinho a realizar o arrombamento. 7. Determino o bloqueio e a transferência para uma conta judicial das quantias e quais créditos eventualmente existentes em contas cadastradas em nome da falida, pelo sistema SISBAJUD. Determino também a inscrição da falida no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. 8. Determino o bloqueio total de eventuais veículos automotores em nome da requerida pelo sistema RENAJUD. 9. Determino a realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios, da sociedade e de seus sócios, observado o sigilo legal. 10. Intimem-se, por meio eletrônico, o Ministério Público e as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Essa intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta dos entes federativos deverá ser direcionada: I - no âmbito federal, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, à respectiva Procuradoria-Geral, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas; e III - no âmbito dos Municípios, à respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do Prefeito, à qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. 11. Publique-se edital eletrônico com a íntegra do presente decisum e da relação de credores apresentada pelo falido (§1o, do art. 99, LRF), devendo ser observado o item 12. 12. Intime-se a falida para (i) depositar/ratificar em cartório, no prazo de 05 dias, relação nominal dos credores, conforme preceitua o inc. III, do art. 99, da LRF – em caso de inércia, publique-se como primeira lista de credores tão somente o crédito que fundamenta o presente pedido de falência; e para (ii) prestar primeiras declarações diretamente ao administrador judicial, nos termos do art. 104 da LF, sob pena de responder por crime de desobediência (artigo 104, parágrafo único, da Lei 11.101/05). A intimação da falida, caso tenha advogado constituído nos autos ou em caso de revelia, será realizada com a publicação desta sentença. Por outro lado, caso a falida tenha sido citada por edital e não tenha comparecido aos autos, a sua intimação para o cumprimento deste item deverá ser realizada por edital. DOS OFÍCIOS DIVERSOS (CNPJ 37.099.413/0001-85) 13. Oficie-se, nos termos dos incisos VIII e X, do art. 99, da LRF, aos seguintes órgãos/autoridades/setores: a) Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que proceda à anotação da falência no registro do devedor, a fim de que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; b) Diretor(a) de Fiscalização do Banco Central do Brasil para que, conforme artigo 121 da Lei de Falências, seja determinado aos Bancos e Instituições financeiras que PROCEDAM AO IMEDIATO ENCERRAMENTO DAS CONTAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS existentes em nome da empresa falida, informando de imediato a este Juízo a EFETIVAÇÃO DO ENCERRAMENTO, O NÚMERO DAS CONTAS ENCERRADAS E O SALDO CREDOR OU DEVEDOR E O ENDEREÇO DA RESPECTIVA AGÊNCIA. Ademais, eventuais saldos existentes nas contas da empresa falida deverão ser transferidos para uma conta judicial à disposição deste Juízo em nome da massa falida. Saliento que não há necessidade de informações quando da ocorrência de "nada consta"; c) Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para determinar que realizem a(s) anotação(ões) de indisponibilidade de todos os bens imóveis pertencentes à empresa falida, face à decretação da falência, considerando que após a decretação da falência todos os credores da Massa Falida se sujeitam ao Juízo Falimentar, aliado ao fato de que o falido fica proibido de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens, submetendo-os preliminarmente à autorização deste juízo e do Comitê de Credores, quando houver. Após a(s) devida(s) anotação(ões) de indisponibilidade, REQUEIRO que seja(m) encaminhada(s) a este Juízo a(s) Certidão(ões) de Ônus do(s) imóvel(is) correlato(s). A massa falida tem gratuidade de justiça; d) Oficiais dos Cartórios de Notas e/ou Protestos de Títulos do Distrito Federal, para que informem a este Juízo qual a data do primeiro protesto tirado contra a empresa falida; e) Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça Federal e Oficial(is) do Cartório de Distribuição da Justiça do Trabalho, para que, em cumprimento ao art. 6o, § 6o, da Lei 11.101/2005, informem a este Juízo todas as ações já distribuídas em nome da falida ou que venham a ser propostas contra a devedora; f) Excelentíssimos Senhores Juízes(as) do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal e das Varas do Trabalho do Distrito Federal), informando que: f.1) diante da universalidade do juízo falimentar, foi decretada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra o ora falido (art. 99, inciso V, da LFRE), ressalvadas as ações em que se demandar quantia ilíquida (art. 6o, §1o, da LFRE) e as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o, da LFRE); f.2) deverão providenciar a remessa de todos os bens e valores eventualmente apreendidos a este juízo universal, os quais comporão o ativo da massa, nos termos do § 3o, do art. 108, da Lei 11.101/2005; f.3) em face da universalidade deste juízo falimentar, todos os atos de disposição patrimonial (atos de execução) contra a Empresa Falida são de competência exclusiva desta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. f.4) considerando os esclarecimentos prestados, não é necessária a expedição de mandado de penhora no rosto dos presentes autos, já que os créditos serão habilitados na forma acima especificada e serão oportunamente pagos na ordem da classificação legal. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA 14. Nos termos do art. 7o-A da LF, instauro incidente de classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. Esclareço que o incidente deverá ser processado em autos apartados, cabendo ao ente fazendário realizar a sua distribuição. Assim, caso o incidente seja distribuído incidentalmente nestes autos, determino, desde já, o cancelamento dos pedidos (IDs). DOS ESCLARECIMENTOS FINAIS Defiro a gratuidade de justiça à massa falida. Anote-se. À Secretaria para: A. Anotar a gratuidade de justiça deferida à massa; B. Cadastrar as Fazendas e intimar, via sistema, devendo ainda, se o caso, proceder ao cancelamento dos incidentes de classificação de crédito público eventualmente juntados os autos, nos termos do item 10 e do item 14. C. Cadastrar o(a) administrador(a) judicial e intimar para aceitar o encargo; D. Realizar as pesquisas patrimoniais nos termos dos itens 7, 8 e 9; E. Expedir o termo de compromisso do(a) administrador(a) judicial, nos termos do item 1; F. Expedir, com urgência, o mandado de lacre nos termos do item 6 para cumprimento em regime de plantão; G. Expedir o edital de intimação do(s) sócio(s) administrador(es) nos termos do item 12, caso necessário. H. Encaminhar esta sentença com força de ofício nos termos do item 13; I. Apresentada a relação de credores ou transcorrido o prazo em branco do edital de intimação do sócio, expedir o edital de publicação desta sentença e da relação de credores, nos termos do item 11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Foram opostos embargos de declaração pela parte agravante, que foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 194648523): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Nada a prover quanto aos pedidos de impugnação de crédito constantes do autos, tendo em vista a inadequação da via eleita (art. 7 e seguintes da LF), especialmente quando a primeira relação de credores sequer foi publicada. À Secretaria para cumprir a sentença. Publique-se a primeira relação de credores” Nesta sede, a parte agravante requer, preliminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que seja determinada a suspensão da ação de falência até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, pede a suspensão da sentença, especificamente na parte que determinou a indisponibilidade dos bens da sociedade e dos respectivos sócios e que determinou a “realização de pesquisa de imóveis em nome da sociedade falida e de seus sócios, por meio do sistema ERIDF; bem como a pesquisa das declarações de bens e rendas dos últimos 03 (três) exercícios da sociedade e de seus sócios”. No mérito, requer a reforma da sentença agravada para que seja declarada a ilegalidade da decretação da falência (ID 59068400). Narra que a legislação requer que o pedido de falência, fundamentado naquilo que a doutrina define como "execução frustrada", deve ser respaldado por uma certidão que demonstre a falta de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora por parte do executado e que a certidão apresentada pela parte agravada não atendeu a esse requisito. Aduz que a ilegalidade da sentença se evidencia pela decretação da falência sem a apresentação da certidão que comprovasse a tríplice inércia do devedor, violando assim a disposição do art. 94, II, da LFRJ. Por meio da decisão de ID 59116352, o agravo de instrumento não foi conhecido. Interposto agravo interno pelo conhecimento do recurso (ID 59440784). É o relatório. Decido. Inicialmente, reconsidero a decisão de ID 59116352, para conhecer do agravo de instrumento, com amparo no art. 100, da Lei no 11.101/05. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 59068403). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de pedido de falência ajuizado pela agravada em desfavor da agravante. Por meio da sentença foi decretada a falência pleiteada (ID 186226294). O cerne da controvérsia consiste em determinar se foram atendidos os requisitos para a decretação da falência, especificamente no que tange à certidão apresentada pela agravada. Sobre o tema, assim dispõe o art. 94 da Lei no 11.101/2005: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. § 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo. § 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. § 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. § 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas.” g.n. O processo de falência é instaurado com base na insolvência jurídica, que é identificada por situações específicas descritas no artigo 94 da Lei no 11.101/2005. Essas situações incluem: a falta de pagamento sem justificativa (inciso I), a execução frustrada (inciso II) e a realização de atos que caracterizam a falência (inciso III). Ou seja, não se exige a comprovação da insolvência econômica do devedor (ou seja, que o passivo seja superior ao ativo), mas sim a demonstração da insolvência jurídica, caracterizada pela ocorrência de um dos fatos previstos no art. 94 da lei falimentar. No caso dos autos, em que pese a parte agravante argumentar ausência da certidão exigida no art. 94, § 4o da lei supra, os requisitos foram devidamente comprovados e analisados pela sentença. Nos autos de execução, o exequente, ora agravado, pleiteou o pagamento de R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) (ID 164064224), referentes a dois contratos de serviços de engenharia firmados entre as partes. Apesar de intimada, a empresa executada não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, fatos estes registrados na certidão de inteiro teor dos autos de execução (ID 164067008). Sobre o tema, assim tem decidido este TJDFT: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1 - Falência. Insolvência. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência, que é caracterizada a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei no. 11.101/2005. 2 - Execução frustrada. Preenchimento dos requisitos legais do art. 94, inciso II, da Lei de Falências. A execução frustrada está condicionada à comprovação da tríplice omissão da empresa executada (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Art. 94, inciso II e §4o, da Lei no. 11.101/2005. 3 - Esgotamento de diligências para satisfação do crédito. Desnecessidade. Não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência. 4 - Recurso conhecido e provido.” (07111522120228070015, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 07/11/2023).-g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EMISSÃO CERTIDÃO PARA FINS FALÊNCIA. ART. 94, II, LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, autoriza o pedido de falência contra o devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora suficientes à satisfação do crédito, no prazo legal. Trata-se da denominada execução frustrada. 2. Na execução contra pessoa jurídica, em que frustradas todas as tentativas de recebimento do crédito, pode haver o pedido de falência contra o devedor, independente do valor da dívida e da existência de protesto para fins falimentares. 3. Frise-se que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de constrição dos bens do devedor, uma vez que o pedido de falência é fundado na omissão do devedor e não na ação do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07214193420218070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 07/03/2022). Considerando ter sido comprovado nos autos a tríplice omissão da devedora, consubstanciada na execução frustrada, nos termos do art. 94, inciso II, da Lei de Falências, resta ausente a probabilidade do direto que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 11:46:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador